Tribunal: TJBA
Processo: 8060264-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060264-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: ANDREZA OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES SANTANA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA ABUSIVA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Em sede de agravo de instrumento, a análise do Tribunal limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), sendo vedado o exame aprofundado do mérito da demanda principal.

2.

Relação jurídica de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Princípios da boa-fé objetiva, transparência e vulnerabilidade do consumidor.

3.

Alegação de doença preexistente desacompanhada de prova robusta da má-fé da beneficiária. Ônus probatório que incumbe à operadora do plano de saúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Aplicação da Súmula 609 do STJ: ilícita a negativa de cobertura quando não demonstrada a exigência de exames prévios à contratação ou a má-fé do segurado.

5.

Ausência de comprovação de exames admissionais e inexistência de prova inequívoca de dolo da beneficiária. Histórico clínico anterior que não autoriza presunção de má-fé.

6.

Operadora que assume o risco do negócio ao não exigir exames prévios, não podendo transferir ao consumidor o ônus técnico de autodeclaração precisa de seu estado de saúde.

7.

Probabilidade do direito evidenciada pela abusividade da negativa de cobertura fundada em meros indícios.

8.

Perigo de dano caracterizado pela urgência do procedimento cirúrgico, cujo adiamento pode acarretar agravamento do quadro clínico e risco à saúde da paciente.

9.

Inviabilidade do argumento de dano inverso. Prevalência do direito fundamental à saúde sobre interesses patrimoniais da operadora.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8060264-55.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII